Tribunal: TJDFT
Processo: 0739214-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA 996 DO STJ. JUROS DE OBRA. LUCROS CESSANTES. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I- Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face da sentença prolatada pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente em parte o pedido inicial e condenou a ré ao pagamento de R$ 4.460,89, a título de lucros cessantes e de R$ 2.170,66 a título de juros de obra, em decorrência do atraso na entrega do imóvel adquirido em planta.
2. Em suas razões recursais, a parte autora arguiu preliminar de Gratuidade de Justiça; no mérito, insurge-se quanto à improcedência do pedido de reparação por dano moral, sob a alegação de propaganda enganosa. Já a parte ré, arguiu as preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio necessário em relação à Caixa Econômica Federal, por ser o credor fiduciante. No mérito, afirma que não houve atraso na entrega da obra, pois a data prevista no termo de reserva não vincula as partes, pois difere da data prevista no contrato de compra e venda em si, razão pela qual são indevidos o pagamento a título de juros de obra e lucros cessantes.
3. Recursos próprios, tempestivos e preparo recolhido pela ré e não recolhido ela autora em razão do pedido de Gratuidade de Justiça. Contrarrazões apresentadas apenas pela parte autora (ID 64487197).
II- Questão em discussão
4. Dever de indenização, material e moral, por atraso na entrega de imóvel adquirido na planta.
III- Razões de decidir
5. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Defiro à parte autora os benefícios da Gratuidade de Justiça, considerando-se o local de residência, a profissão e por tratar a matéria de aquisição de imóvel por meio do programa habitacional do Governo (ID 64487178), indicativos da hipossuficiência financeira para as despesas processuais, sem prejuízo da própria subsistência. Preliminar acolhida.
6. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC) e, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). No caso, a análise sobre a existência (ou não) de responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor, confundem-se com o mérito da causa, pois os juros de obra são cobrados pelo agente financeiro constante do contrato de compra e venda assinado entre o banco e a parte autora, e não pela incorporadora e construtora. Preliminar rejeitada.
7. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO: Também não merece prosperar a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal (CEF), pois, os danos alegados pela autora decorrem do atraso na entrega da obra, sem relação ao financiamento imobiliário realizada pela autora e a CEF. Preliminar rejeitada.
Recurso da autora
8. No mérito, requer a parte autora a condenação da ré ao pagamento de R$ 12.000,00, a título de dano moral, sob o fundamento de propaganda enganosa, com violação ao Código de Defesa do Consumidor.
9. Inicialmente, cumpre dizer que o pleito recursal figura inovação recursal, pois utiliza-se de argumento não discutido na primeira instância, qual seja, a violação ao CDC (art. 6o, IV e art. 36 e ss). De toda sorte, não prospera o pedido de compensação por dano moral, por inexistir nos autos elementos que demonstrem a ofensa aos direitos de personalidade da parte autora, limitando-se a repercussão do fato à sua esfera patrimonial.
Recurso das rés
10. Já o pleito recursal da parte ré deve ser analisado nos termos da tese fixada no Tema 996 do STJ, que diz: i) Não se admite considerar o termo de reserva instrumento não vinculante da compra e venda; ii) é cabível a indenização por lucros cessantes; iii) é ilícita a cobrança de juros de obra do adquirente do imóvel, tudo conforme os itens 1.1, 1.2 e 1.3 da tese firmada pelo STJ. Portanto, uma vez incontroverso que a data prevista para entrega do imóvel era 30/04/2023, mas ainda não se realizou, a indenização da parte autora quanto aos juros de obra e lucros cessantes é medida que se impõe.
11. Portanto, a fundamentação da sentença ora recorrida está de acordo com a teses fixadas pela corte superior, sem necessidade de reforma por esta instância revisora.
IV- Dispositivo e tese
12. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. Sentença mantida em todos seus termos. Condeno a parte ré em custas finais e em honorários advocatícios, estes últimos em 10% do valor da condenação. Deixo de condenar a parte autora em custas e honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões a serem oferecidas pela parte ré, nos termos do art. 55 da Lei. 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.